Tribunal: TJSP
Processo: 2054557-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2054557-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante VINICIUS
KANASHIRO DE LIMA, é embargado FUNDAÇÃO LUSÍADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054557-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30431
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2054557-05.2020.8.26.0000/50000
3a Vara Cível da Comarca de Santos (proc. no 1004828-87.2020.8.26.0562)
Embargante: Vinicius Kanashiro de Lima
Voto n° 30431.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão - Caráter infringente - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
apelado ao V. Acórdão de fls. 65/72, sustentando que: a) o v. Acórdão entendeu que
o cheque ofertado se destinou a pagar mensalidades e não a garantia, mas a
embargada solicitou tal cheque como garantia da suposta dívida, enquando “mediante
pedido à instituição de ensino Embargada, aguardava amigavelmente a restituição, e seu consequente
abatimento” (sic, fl. 2); b) foi emitido por sua genitora cheque no valor aproximado de
R$100.000,00, destinado à garantia e não à quitação; c) o v. acórdão concluiu que
tinha ciência da sua obrigação de regularizar os débitos e não o fez, mas tal
conclusão não se coaduna com as alegações e a documentação juntada aos autos
do agravo de instrumento; d) não concordou com os juros que lhe foram cobrados
nos anos de 2016, 2017 e 2018 “(devidamente pagos)” (fl. 2), bem como com os de 2019;
e) apresentou os demonstrativos de débito dos anos anteriores que, somados,
totalizam aproximadamente R$320.000,00, bem como o de 2019, para demonstrar
que foi alvo de cobrança indevida e que, por isso, pleiteou abatimento de valores à
embargada; f) anexou em sua contraminuta, às fls. 54/56, as notas-fiscais relativas
aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, à fl. 57 o boleto de pagamento do mês de
fevereiro de 2020, fornecido pela embargada, e à fl. 64 o recibo de pagamento da
mensalidade de janeiro de 2020, não apreciado pela relatora; g) o v. acórdão,
contudo, considerou que a aferição de existência de cobrança abusiva dependia de
dilação probatória e não poderia ser verificado “neste momento”; h) “se não há nessa
fase processual, modo de constatar a cobrança abusiva nas mensalidades escolares, o que é alvo da
discussão dos autos de origem, como pode se afirmar que a Embargada agiu com lisura e boa-fé
contratual ao cancelar unilateralmente a matrícula de 2020 do Embargante, ciente da cobrança
abusiva?” (fl. 2); i) tentou realizar o pagamento do valor devido e inconstroverso, ou
seja, com os devidos abatimentos, mas a embargada “se negou” (fl. 3); j) tem ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054557-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30431
3
do débito, mas não pode ser alvo de cobrança desmedida; k) a presente ação não
“discute” somente a abusividade do cancelamento da matrícula do ano de 2020,
mas, principalmente, a conduta abusiva e desleal da embargada, que não cumpriu
as cláusulas do contrato, isto é, cobrou além do devido.
Ao final, diz que “resta demonstrada tais OBSCURIDADES, uma
vez que a ação de origem, não discute somente o alegado pelo Embargado/Agravante, sendo de rigor
a dilação probatória no que tange a cobrança abusiva, a fim de constatar o valor incontroverso alegado
pelo Embargante” (fl. 3) e pede, por isso, o acolhimento dos embargos de declaração e a
“reativação dos efeitos da antecipação de tutela, deferida nos autos de origem” (fl. 3).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o v. acórdão não apresenta
obscuridade que deva ser aclarada.
Os embargos pretendem rediscutir os fundamentos do v.
Acórdão, como se extrai da sua leitura, porque o embargante não concorda com o
resultado do julgamento e busca modificá-lo, formulando alegações já enfrentadas
na decisão, o que não é possível por embargos.
Constou do v. Acórdão:
“(...) É fato incontroverso que o agravado está inadimplente, já que ele
admitiu na petição inicial que estava em atraso para com as mensalidades de "fevereiro a
dezembro de 2019" (sic, fl. 3 do processo digital). O autor chegou a informar que todas as
mensalidades atrasadas haviam sido pagas, mas, como se viu, o fato não era verdadeiro,
porque o pagamento havia sido feito com cheque sem fundos.
A alegação de que o cheque seria apenas garantia e não pagamento
foi desmentida pelo que constou do verso do título, o de que ele foi dado para pagamento
das mensalidades de fevereiro a dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (fl. 15 do agravo),
sendo possível observar que a letra e a assinatura constante de tal declaração é
semelhante à do agravado no contrato de prestação de serviços (fl. 34 do processo
digital).
Nem se alegue que nos demonstrativos de pagamento de 2019 e
janeiro de 2020 constavam como pagas as mensalidades ali referidas (fl. 54/55 do
processo digital), porque o próprio agravado admite que o cheque não tinha fundos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054557-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30431
4
sendo, portanto, claro que ele continuava inadimplente.
Não bastasse isso, no agravo, o agravado diz que o cheque foi dado
em branco, alterando a narrativa da inicial de que o valor do cheque seria de
aproximadamente cem mil reais, quando nada foi alegado a respeito de ter sido entregue
cheque em branco.
Assim, a análise superficial do caso permite concluir que o autor tinha
ciência de que deveria sanar sua inadimplência para com a ré, tanto que acenou com o
pagamento das mensalidades devidas, mas com cheque sem fundos.
A alegação de que houve cobrança de juros abusivos não pode ser
desde logo constatada, mas demanda dilação probatória. De qualquer modo, ela não
afasta a confessada inadimplência do autor, não tendo ele se disposto a pagar nem
mesmo o valor incontroverso do débito.
Nada nos autos, portanto, autoriza a conclusão de que o autor não
tinha ciência de sua obrigação de regularizar os pagamentos que devia.
Dispondo sobre o valor total das anuidades escolares, a Lei no 9.870,
de 23 de novembro de 1999, estabelece no art. 5o que os “alunos já matriculados, salvo
quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário
escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”.
Proíbe a mesma lei, no seu art. 6o, “a suspensão de provas escolares,
a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades
pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber,
às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do
Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092” do Código Civil de 1916, “caso a inadimplência
perdure por mais de noventa dias”.
Daí que, em princípio, o direito do aluno à renovação da matrícula só
existe se não houver inadimplência de qualquer número de mensalidade escolar em
período superior a noventa dias.
O próprio art. 205 da Constituição Federal, norma de caráter
programático, atribui ao Estado o dever de prover a educação, o que não significa que os
particulares que a promovam devam fazê-lo gratuitamente.
De se ver, ainda, que o agravado juntou com as contrarrazões as
notas fiscais referentes ao pagamento da mensalidade de janeiro e matrícula de 2020 (fl.
54 do agravo) e da mensalidade de fevereiro de 2020 (fl. 56 do agravo). Ocorre que, em
13.3.20, ele disse que não pagou as mensalidades de fevereiro e março porque estava
aguardando solução amigável (fl. 49 do processo digital).
Assim sendo, diante da narrativa confusa e contraditória dos fatos pelo
autor e da existência do débito no período de fevereiro a dezembro de 2019, não se
verifica a probabilidade das alegações iniciais.
Se assim é, por enquanto, não se perceve a verossimilhança do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054557-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30431
5
invocado pelo autor nem, portanto, há causa para a antecipação de tutela, que fica
revogada.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo” (fls. 70/72, grifei).
Os trechos antes transcritos e sublinhados do v. acórdão
revelam que tudo quanto consta dos embargos foi apreciado e fundamentadamente
afastado, o que permite concluir que a insurgência dos embargos apenas expressa
insatisfação com o resultado do julgamento, inexistindo amparo para os argumentos
do embargante.
Não há, pois, nada a aclarar, mas clara intenção da
embargante de rediscutir o que já foi decidido, com intenção de alterar o resultado
do julgamento, o que não é possível, em sede de embargos.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora